Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DE CERTAME. PARECER DA COMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CANDIDATO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA DO CERTAME CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
4. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
5. A exclusão de um dos réus do polo passivo em razão do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva acarreta a condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência. Omissão verificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração do candidato conhecidos e não providos. Embargos de declaração da instituição organizadora do certame conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.
Tese de julgamento: "É omisso o acórdão que deixa de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da exclusão de um dos réus do polo passivo após o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.